Tribunal: TJDFT
Processo: 0742160-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0742160-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Rafael Ferreira da Silva Agravados: Banco Alfa de Investimento S/A Banco Daycoval S/A Banco Santander (Brasil) S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rafael Ferreira da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0722298-04.2022.8.07.0001, assim redigida: “Passo à análise da tutela de urgência. Trata-se de ação em que mutuário pretende, em antecipação de tutela, que seja determinada a suspensão do pagamento dos empréstimos pessoais contraídos, de modo que sejam suspensos os descontos feitos diretamente em seu contracheque, com a limitação da cobrança ao importe de 30% dos seus rendimentos líquidos mensais. Decido. Para a concessão da tutela de urgência é mister a presença dos requisitos descritos no art. 300 do CPC, a saber a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se que a tutela de urgência é medida a ser adotada com parcimônia para tutelar as situações de real urgência, quando a parte não pode aguardar o desenvolver do processo, sendo uma das espécies de tutelas antecipatórias previstas no Estatuto de Ritos. Para sua concessão, a prova inicial deve estar pré-constituída de modo que se vislumbre, de plano, a probabilidade do direito, notadamente porque quando concedida, o é em juízo de cognição sumária e em caráter provisório, mas com grande chance de se tornar definitiva. No caso em apreço, atento aos requisitos descritos no Código Processual, não se vislumbra a probabilidade do direito do autor. Explico. A uma, o autor não demonstra, de planto, qualquer situação premente que o tenha levado a realização dos empréstimos que anuncia obtidos entre os anos de 2020 e 2022, apenas invoca que houve descontrole em sua situação financeira e depois argumenta ser abusivo o desconto acima de 30% dos seus rendimentos líquidos a título de empréstimos concedidos pelas partes requeridas e menciona a abusividade das cláusulas e juros praticados pela instituição financeira, o que demanda o contraditório. A duas, o autor livre e espontaneamente contraiu os empréstimos que relata, sendo conhecedor das parcelas pactuadas e de suas próprias limitações financeiras. A três, não pode o Poder Judiciário ser chamado a, liminarmente, intervir nas relações livremente pactuadas para modificar as cláusulas, se a parte contratou os empréstimos ciente das condições e prazos dos contratos. Cada pessoa deve sobreviver dentro das possibilidades de seus rendimentos. Não é cabível que o Poder Judiciário chancele a contração de empréstimos sob determinadas regras para, liminarmente, determinar alteração, se não está sendo violado, em princípio, qualquer direito da parte. Ao contrário, não pode o Poder Judiciário chancelar a conduta de quem pretende manter vida luxuosa a conta de terceiros. Assim, não se vislumbra, de início, a probabilidade do direito invocado. Também não há que se falar da presença do perigo de dano, porquanto, não há prova de que a subsistência do requerido está comprometida. Ressalte que só há invasão de montante de seus rendimentos porque houve contrato livremente pactuado. Caso o autor se disponha a abrir mão de parte dele e realizar o pagamento da dívida livremente contraída, cessa de imediato a suposta dificuldade ora informada. O contrato ser flexibilizado nesse átimo processual em atendimento a apenas uma das partes. Deve haver o contraditório e a ampla defesa para apurar se é caso de intervenção do Poder Judiciário e em que medida, mas não em cognição sumária. Assim, por ausência de ambos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, INDEFIRO-A. Cite-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 42139956), em síntese, que o montante de descontos efetivados diretamente em sua folha de pagamento e em sua conta bancária pelas instituições financeiras recorridas atinge o coeficiente de 54,91% (cinquenta e quatro vírgula noventa e um por cento) de seus rendimentos líquidos. Afirma que em virtude da dificuldade de cumprimento das obrigações assumidas tentou renegociar as dívidas provenientes de mútuos bancários celebrados com as sociedades agravadas, mas não obteve êxito. Aduz que o montante a ser descontado diretamente em sua folha de pagamento e em sua conta bancária deve ser limitado ao coeficiente de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, para que seja assegurada sua subsistência digna. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela para que os descontos efetivados em sua folha de pagamento e em sua conta bancária sejam limitados ao coeficiente de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, bem como o subsequente provimento do recurso com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça pelo Juízo singular (Id. 142534631 dos autos do processo de origem). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de limitação dos descontos efetivados na conta corrente e na folha de pagamentos do agravante ao percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. É necessário destacar que a despeito das afirmações do recorrente a respeito da existência de descontos efetivados diretamente em sua folha de pagamentos e em sua conta corrente, os elementos de prova coligidos aos autos do processo de origem até o momento indicam apenas a existência de descontos promovidos diretamente na folha de pagamentos do agravante. Nesse sentido, examinem-se os contracheques referidos no Id. 131259251, Id. 131259253 e Id. 140403323 dos autos do processo de origem. O exame dos extratos bancários constantes no Id. 131259258, Id. 131259261, Id. 131259262 e no Id. 131259264 dos autos do processo de origem não evidencia a ocorrência de descontos promovidos pelas instituições financeiras recorridas. Aliás, o esclarecimento prestado pelo recorrente ao Juízo singular (Id. 140403322 dos autos do processo de origem) aponta apenas os descontos promovidos pelas recorridas diretamente na folha de pagamentos do agravante. Nesse contexto, é importante destacar que o recorrente é militar das Forças Armadas, sob o Comando da Aeronáutica (Id. 140403323 dos autos do processo de origem) e, nesse sentido, a limitação de descontos promovidos diretamente em sua folha de pagamentos deve observar regramento específico. A Medida Provisória no 2.215-10/2001 que promoveu a reestruturação da remuneração dos militares das Forças Armadas contém capítulo especificamente destinado à regulamentação dos descontos que podem ser efetivados na remuneração dos militares das Forças Armadas, assim redigido: “CAPÍTULO IV DOS DESCONTOS Art. 14. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. § 1o Os descontos podem ser obrigatórios ou autorizados. § 2o Os descontos obrigatórios têm prioridade sobre os autorizados. § 3o Na aplicação dos descontos, o militar não pode receber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos. Art. 16. Descontos autorizados são os efetuados em favor de entidades consignatárias ou de terceiros, conforme regulamentação de cada Força.” (Ressalvam-se os grifos). A Portaria no 1.722/GC4/2018, expedida pelo Comandante da Aeronáutica, disciplina o tema de acordo com as seguintes regras: “Art. 5° Na aplicação dos descontos obrigatórios e autorizados de que trata o artigo anterior, os militares e pensionistas de militares não podem receber quantia inferior a trinta por cento de sua remuneração, provento ou pensão. § 1° As consignações obrigatórias têm prioridade sobre as autorizadas. § 2° A soma mensal das consignações não excederá ao valor equivalente a setenta por cento da respectiva remuneração, provento ou pensão. Percebe-se, assim, que o regramento específico destinado aos militares das Forças Armadas prevê margem consignável diferenciada dos demais servidores públicos, ao assegurar que o militar “não pode receber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos”. A respeito do tema observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. MILITAR. LIMITAÇÃO A 30% DO RENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL (MP 2215-10/2001). RECURSO DESPROVIDO. 1.Ação de conhecimento com pedido de revisão de cláusulas contratuais referentes aos empréstimos consignados contratados com os bancos requeridos, por militar. 1.1. Sentença de total improcedência. 1.2. Apelo do autor propugnando pela limitação dos descontos ao patamar de 30% dos seus rendimentos líquidos. 2.AMedida Provisória 2.215-10/2001, disciplina o limite máximo para os descontos sobre a remuneração dos militares das Forças Armadas em 70% (setenta por cento) do vencimento ou do soldo. 2.1. O art. 24 § 3°, da normativa especial, estabelece que o militar não pode receber quantia inferior a 30% (trinta por cento) de sua remuneração ou proventos. 2.2. Na definição desse percentual devem ser considerados os descontos obrigatórios ou autorizados para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas por lei ou regulamento. 3.Precedente: "Não restam dúvidas de que a Medida Provisória 2.215-10/2001 autoriza que o somatório dos descontos obrigatórios e autorizados a serem feitos na remuneração ou proventos dos militares das Forças Armadas alcance o limite máximo de 70% (setenta por cento) da sua remuneração bruta, assegurando ao militar o direito a receber mensalmente no mínimo 30% de sua remuneração ou proventos brutos. Ou seja, a margem para empréstimo consignado dos militares das Forças Armadas é superior àquela praticada para os demais servidores e o público em geral, podendo alcançar até mesmo a ordem de 70% dos seus vencimentos mensais, sempre observando que o somatório dos descontos obrigatórios e autorizados não ultrapasse o referido percentual. Não compete ao Poder Judiciário alterar esse quantum com base nos princípios da proporcionalidade ou razoabilidade, sob pena de incorrer em flagrante interpretação contra legem, a violar o princípio constitucional da legalidade e a invadir a esfera de competência do Poder Legislativo" (REsp 1.521.393/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/5/2015). 4. Apelação desprovida.” (Acórdão 1068928, 20160111205436APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 22/1/2018. Pág.: 622/635) (Ressalvam-se os grifos). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INCIDÊNCIA REGRAS DO CDC. CONSUMIDOR MILITAR. REMUNERAÇÃO. REGRAMENTO PRÓPRIO. MARGEM CONSIGNÁVEL INSUFICIENTE. LIBERAÇÃO DA QUANTIA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. BOA-FÉ OBJETIVA. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. PREVISÃO CONTRATUAL. MEDIDA MENOS GRAVOSA AO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. As normas do Código de Defesa do Consumidor incidem em relação aos contratos bancários, porquanto a própria Lei 8.078/90 elenca, dentre o rol de serviços que se submetem às suas disposições, os de natureza bancária (artigo 3o, § 2o), restando a matéria sumulada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ("o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" - STJ, 2a Seção, Enunciado 297, DJ 9/9/2004), tendo também o Supremo Tribunal Federal examinado o tema nos seguintes termos: "as instituições financeiras estão, todas elas, alcançadas pela incidência das normas veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor" (STF, ADI 2591 ED/DF, DJ de 13/4/2007). 2. A base da responsabilidade civil objetiva dos fornecedores de produtos e serviços tem por base a teoria do risco do negócio. Os fornecedores responderão objetivamente - é dizer, sem a necessidade de comprovação de culpa - pelas vicissitudes empresariais que envolvem a prestação de serviços inerentes à atividade lucrativa que desempenham. 3. No caso, o consumidor, militar reformado do Exército, contraiu empréstimo junto à instituição financeira apelante, a ser consignado em folha de pagamento. 4. O cálculo da remuneração dos militares segue regramento próprio. Medida Provisória 2.215/2001. 5. Os "descontos" na remuneração do militar consistem em abatimentos, de cunhos obrigatórios ou autorizados, para o cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento, desde que limitados a 70% (setenta por cento) da remuneração ou dos proventos recebidos. 6. No caso, os empréstimos consignados realizados por instituições financeiras em folha de pagamento de militar configuram descontos autorizados, que seguem as regulamentações da Força Armada própria (na hipótese, a Portaria 371/2005 do Comandante do Exército e a Portaria 046/2005 da Secretaria de Economia e Finanças do Comando do Exército). 7. Tendo a instituição financeira verificado a margem consignável disponível em nome do cliente e sendo a mesma insuficiente, a liberação da quantia pretendida para ser consignada em contracheque acarreta a prorrogação automática do contrato, consoante previsão contratual específica e mais benéfica ao consumidor. Assim, não há que se falar em vencimento antecipado das parcelas e rescisão contratual, haja vista que a boa-fé impede o comportamento contraditório da instituição financeira. 8. A insuficiência da margem consignável condiz ao próprio risco da atividade desenvolvida pela instituição financeira no mercado de consumo, mormente quando disser respeito a desconto em folha de pagamento meramente autorizado, e não obrigatório. 9. Não possui amparo a alegação de negativa jurisdicional pelo juízo a quo por julgamento contrário às provas dos autos, porquanto de uma simples leitura da r. sentença é possível perceber a análise da matéria trazida aos autos, com fundamentação embasada na própria documentação acostada por ambas as partes. 10. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 924394, 20140111297252APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, Revisor: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/3/2016, publicado no DJE: 7/3/2016) (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DE 30%. MILITAR. MP 2.215/01. ENTENDIMENTO MANTIDO. RECURSO PROVIDO. 1. O caráter alimentar dos vencimentos leva ao entendimento que os descontos em folha de pagamento devem ser limitados a um percentual razoável, a fim de não privar o consignado do indispensável à sua sobrevivência, sob pena de inobservância aos princípios da proteção legal do salário (artigo 7o, inciso X, da Constituição Federal) e dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso I, da CF). Aliás, tal questão já está pacificada no STJ, considerando que descontar acima de 30% (trinta por cento) da margem consignável dos militares, de qualquer outro servidor público ou trabalhador, ofende, além dos princípios supramencionados, o da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista o caráter alimentar da remuneração e/ou salário. 2. O art. 14, § 3o, da MP 2.215-10/01, que reestruturou a remuneração dos militares das Forças Armadas, disciplinou que "na aplicação dos descontos, o militar não pode perceber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos". Tal disposição, contudo, não autoriza a interpretação de que o percentual restante poderá ser retido para o adimplemento de eventuais dívidas voluntárias consignadas. Prevalecendo, pois, o entendimento de que o desconto de empréstimo consignado em folha de pagamento de servidor público militar deve respeitar o limite de 30% (trinta por cento) do soldo, em observância às normas da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.” (Acórdão 1059843, 20130111838986APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2017, publicado no DJE: 29/11/2017, p. 399-403) (Ressalvam-se os grifos). No caso em exame a análise dos contracheques coligidos aos autos do processo de origem (Id. 131259251, Id. 131259253 e Id. 140403323) indicam que está sendo observado o limite de descontos de 70% (setenta por cento) da remuneração recebida pelo recorrente. Por essa razão, não se afiguram verossímeis, no presente momento, as alegações articuladas pelo recorrente. Fica prejudicado o exame do requisito do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator